Tribunal: TJSP
Processo: 0002922-38.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002922-38.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCOS PAULO PIRES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito, negaram provimenrto ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-38.2020.8.26.0996 -Voto no 11.382
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002922-38.2020.8.26.0996
Agravante: MARCOS PAULO PIRES
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Magistrado(a): Dr(a). Fabio Alexandre Marinelli Sola
Voto: 11.382
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Desobediência e indisciplina. Homologação judicial. Defesa requer, em preliminar, o
reconhecimento da prescrição. No mérito, pede
a absolvição por tratar-se de sanção coletiva ou
por atipicidade da conduta. Subsidiariamente,
objetiva
a
desclassificação
para
falta
de
natureza média e a perda dos dias remidos no
patamar mínimo de 01 dia. Preliminar rejeitada.
Prescrição não operada. Prazo de 03 (três)
anos. Menor prazo previsto no artigo 109 do
Código Penal. No mérito, tipicidade da falta
grave caracterizada e devidamente demonstrada. Não há como proceder à
desclassificação para falta de natureza média.
Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
suficientemente
fundamentada.
Rejeitada
a
preliminar e, no mérito, agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de
MARCOS PAULO PIRES, em face da r. decisão, cujo relatório acolho, publicada
em 05 de março de 2020, na qual o MM. Juízo da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 5a RAJ da comarca
de Presidente Prudente reconheceu a prática de falta disciplinar grave,
determinando a perda de 1/3 (um terço) do tempo eventualmente remido
anteriormente à falta disciplinar e o reinício do prazo de cumprimento da pena
para fins de progressão de regime (fls. 71/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-38.2020.8.26.0996 -Voto no 11.382
3
A Defesa objetiva, em preliminar, o reconhecimento da
prescrição. No mérito, pretende a absolvição por tratar-se de sanção coletiva ou
por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pede a desclassificação para falta
de natureza média e a perda dos dias remidos no patamar mínimo de 01 dia (fls.
01/19).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 23/31).
Mantida a decisão guerreada (fl. 32), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 83/90), vindo
os autos conclusos em 29 de maio de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processado,
o
agravo
não
comporta
provimento.
Antes de adentrar a análise do mérito, cumpre examinar a
questão prejudicial trazida pela Defesa.
Rejeito a alegação de ocorrência de prescrição.
Com efeito, não traz a Lei de Execução Penal qualquer
previsão de prescrição para as faltas disciplinares.
Mas, é certo que tal omissão não significa a
imprescritibilidade das sanções de âmbito executivo penal, o que afrontaria
nossos mandamentos constitucionais.
Cabe, portanto, ao intérprete usar de analogia para definir
os lapsos prescricionais em cada caso.
Têm-se valido, doutrina e jurisprudência, do entendimento
de que o prazo prescricional para o reconhecimento da falta é o menor prazo
previsto no Código Penal para penas privativas de liberdade, qual seja, 03 (três)
anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do referido diploma.
Este é o entendimento desta C. 9a Câmara de Direito
Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-38.2020.8.26.0996 -Voto no 11.382
4
“Execução Penal. Falta grave. Prescrição.
Inocorrência. Integração da lei pela analogia.
Falta grave praticada após edição da Lei no
12.234/10. Incidência do novo artigo 109 (VI), do
CP. Triênio prescricional ali previsto que não foi
ultrapassado entre a data dos fatos e a da
decisão judicial, que reconheceu configurada a
falta grave. Absolvição. Impossibilidade. Réu
confesso. Agentes de Segurança Penitenciária
confirmaram ter o réu violado tornozeleira
eletrônica. Manutenção da decisão de primeiro
grau.”
(TJ/SP.
Agravo
7001106-28.2016.8.26.0482,
Relator(a): Souza Nery; Comarca: Presidente
Prudente; Data do julgamento: 06/10/2016; Data
de registro: 19/10/2016).
Como a falta grave refere-se à conduta praticada em 03 de
julho de 2019 e a homologação judicial deu-se em 05 de março de 2020, não há
que se falar em prescrição, pois não decorrido o prazo trienal.
Superado tal ponto, passemos à análise do mérito.
Conforme se infere dos autos, MARCOS PAULO PIRES,
durante a expiação de sua pena, praticou falta disciplinar de natureza grave, na
data de 03 de julho de 2019, consistente em desobediência e indisciplina.
Por este motivo, foi instaurado procedimento administrativo
(Procedimento Disciplinar no 559/2019), que culminou com o reconhecimento da
infração de natureza grave, por violação aos artigos 50, incisos I e VI, c.c. o artigo
39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.
Submetido ao crivo do Poder Judiciário, o ilustre Juízo da
Execução concordou com o parecer do Diretor do Estabelecimento Prisional.
Homologou a falta grave, impôs-lhe a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e
determinou a interrupção do lapso temporal para fins de concessão de
progressão de regime (fls. 71/73).
Daí o presente reclamo.
Porém, sem razão.
A comprovação da materialidade e a atribuição de autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-38.2020.8.26.0996 -Voto no 11.382
5
são consequências diretas das provas colhidas, especialmente pelos relatos dos
agentes penitenciários Julio Tadeu Marques Calderan e Rodrigo Cavalcante
Moreira (fls. 53/54).
Os agentes afirmaram que, no dia do ocorrido, MARCOS e
mais dois sentenciados, todos habitantes da cela 412, sem motivo aparente,
iniciaram uma tentativa de movimento subversivo à ordem e à disciplina,
proferindo palavras de ordem aos demais detentos do pavilhão, consistentes em
“isso não pode acontecer; esses vermes vão entrando, sem pedir ou informar,
que vão fazer revista, isso é tiração: aí irmãos isso não pode (...)”. O funcionário
Júlio pediu aos sentenciados que se acalmassem, pois o procedimento era
necessário, devido a ordem superior. Todavia, o ora agravante não acatou a
ordem e continuou gritando e incitando os demais sentenciados. Devido à atitude
dos detentos, foi necessário dividir a equipe que se encontrava em outra cela,
para dialogar com os reeducandos, pois tal atitude causou certo clima de
insegurança. Somente após muita insistência, os sentenciados se acalmaram.
Em seguida, com a volta da normalidade, foi possível dar seguimento aos
trabalhos iniciais e ao término da vistoria na cela 419. Então, os sentenciados
sindicados foram retirados e conduzidos para a cela do pavilhão disciplinar (fls.
53/54).
O ora agravante permaneceu em silêncio (fl. 56).
Pois bem.
Ao contrário do alegado pela combativa Defesa, não se há
de falar em absolvição.
Não há dúvidas de que o ora agravante praticou atos de
evidente indisciplina, além de desobedecer aos agentes penitenciários.
Tais fatos encontram-se devidamente comprovados nos
autos, encontrando respaldo, sobretudo, nos coerentes e uníssonos depoimentos
prestados pelos funcionários públicos.
Seus testemunhos se mostraram harmônicos entre si e não
podem ser tomados como suspeitos tão somente em virtude da profissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-38.2020.8.26.0996 -Voto no 11.382
6
exercida pelos declarantes.
Para tanto, seriam necessários indícios, ainda que mínimos,
de que os agentes possuíam o espúrio intento de incriminar falsamente o
sentenciado. Tal, no entanto, está claramente ausente na hipótese dos autos.
Sendo assim, diante dos depoimentos colhidos, certa é a
autoria do sentenciado e, da mesma maneira, cristalina se mostra sua intenção
em desobedecer aos agentes penitenciários, agindo com indisciplina.
Diante deste cenário, resta incontestável a prática de falta
de natureza grave, coadunando-se perfeitamente com a previsão contida nos
artigos 50, incisos I e VI e 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal:
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se ; (...)
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para
subverter a ordem ou a disciplina; (...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos
II e V, do artigo 39, desta Lei.
Até porque, no ambiente carcerário, calcado na disciplina e
no dever de respeito, os atos de insubordinação, de subversão à ordem e de
desobediência não constituem infrações de somenos importância.
Como adverte Guilherme de Souza Nucci:
“São faltas graves no campo da pena privativa
de liberdade: incitar ou participar de movimento
para subverter a ordem ou a disciplina; fugir;
possuir, indevidamente, instrumento capaz de
ofender a integridade física de outrem; provocar
acidente de trabalho; descumprir, no regime
aberto, as condições impostas; inobservar os
deveres de trabalho, obediência e respeito com
quem tenha de relacionar-se; ter em sua posse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-38.2020.8.26.0996 -Voto no 11.382
7
utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio
ou similar, que permita a comunicação com
outros presos ou com o ambiente externo (art.
50, LEP)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de
processo pena e execução penal. 11. ed. 2014,
p. 956).
Da mesma forma, não se pode confundir uma sanção
coletiva, aplicada de forma genérica a todos os habitantes de um determinado
pavilhão, sem a individualização das condutas, por exemplo, com o fato narrado
nestes autos.
Na hipótese dos autos, observamos uma falta cometida em
conjunto, mas explicitada a conduta do agravante, ainda que igual a dos demais
envolvidos.
Portanto, resta perfeitamente caracterizada a prática de falta
grave pelo sentenciado, motivo pelo qual restam afastados os pleitos de
absolvição e desclassificação.
Praticada falta grave, cabe ao juiz decretar a perda dos dias
remidos, aplicando o percentual que entender devido, desde que no limite
máximo de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.
A remição é benefício concedido mediante a cláusula rebus
sic stantibus, ou melhor, mediante condição resolutiva. Terá sua pena abatida de
tal quantum desde que durante a expiação da pena não pratique falta grave.
In casu, fixou-se a perda dos dias eventualmente remidos na
fração de 1/3 (um terço), considerando-se a natureza da falta grave cometida e
suas consequências.
Isso porque o sentenciado agiu com audácia, vez que
deliberadamente desrespeitou e desobedeceu aos agentes penitenciários,
mesmo sabendo que cometeria falta de natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-38.2020.8.26.0996 -Voto no 11.382
8
Ressalta-se que o processo de ressocialização pressupõe
disciplina, não podendo haver risco de habitualidade de conduta terminantemente
proibida à pessoa que se encontra cumprindo pena.
Tal comportamento pode gerar insegurança no ambiente
carcerário, devendo ser exemplarmente punido, a fim de se evitar a prática de
atos semelhantes.
Sendo assim, a aplicação do montante de 1/3 (um terço) dos
dias remidos, pelo magistrado da execução, mostra-se compatível com a grave
conduta do sentenciado, devendo ser mantida.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego provimento ao agravo, mantendo-se in totum a r. decisão a quo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR